Tribunal: TJSP
Processo: 0005511-95.2024.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado (condenado por tráficos e roubo circunstanciado) ostenta faltas disciplinares (incluindo posse

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado (condenado por tráficos e roubo circunstanciado) ostenta faltas disciplinares (incluindo posse de entorpecentes por duas vezes), justificando-se, assim, a sua realização em fatores concretos atinentes ao curso da execução, consoante precedentes do STJ. Improvido.